Tribunal: TJBA
Processo: 8001472-39.2021.8.05.0230
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001472-39.2021.8.05.0230

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: JOSUE MACHADO MOREIRA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL
.
RECORRIDO QUE FORA DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E EM CONCURSO DE PESSOAS
.

FUNDAMENTOS DO
DECISUM
FUSTIGADO.
ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO PROBATÓRIO DEMASIADAMENTE FRÁGIL PARA AMPARAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL
.
MAGISTRADO
A QUO

QUE AFIRMOU NÃO HAVER
NOS FÓLIOS ELEMENTOS MÍNIMOS
APTOS A SUSTENTAR
, COM PRECISÃO E VEROSSIMILHANÇA, A NARRA
TIVA
FÁTICA DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA.
FUNDAMENTO NUCLEAR DO
DECISUM
FARPEADO QUE RESIDE NA AUSÊNCIA DE JUNTADA AO INQUÉRITO DAS IMAGENS DO CIRCUITO DE CÂMERAS QUE TERIA REGISTRADO A AÇÃO DELITIVA.

ARGUMENTOS ESPOSADOS PELO
PARQUET
EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. TESE DE QUE OS ELEMENTOS DE PROVA SÃO PRODUZIDOS EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL E QUE INDÍCIOS, AINDA QUE MÍNIMOS, DE AUTORIA DELITIVA ENCONTRAM-SE PRESENTES
IN CASU
.
MINISTÉRIO PÚBLICO
QUE SUSTENTA
, EM SUA PETIÇÃO RECURSAL,
QUE EMBORA NÃO TENHA SIDO POSSÍVEL COLACIONAR, AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, A FILMAGEM DO LOCAL DOS FATOS NO MOMENTO DO EVENTO DELITUOSO, O RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO QUE EMBASOU A DENÚNCIA REVELA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA EXORDIAL.

PRETENSÃO RECURSAL DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE MERECE GUARIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EFETIVAMENTE COMPROVADOS. PEÇA VESTIBULAR QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA EFETIVA DECISÃO ACERCA DO MÉRITO DA DEMANDA.
VERIFICA-SE DOS AUTOS QUE
A PALAVRA DOS POLICIAIS MERECE CRÉDITO, AO MENOS NO QUE DIZ RESPEITO À VIABILIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. COMO SÃO SERVIDORES PÚBLICOS, OS ATOS PRATICADOS PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA POSSUEM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DEVEM SER CORRETAMENTE SOPESADOS NO ÂMBITO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – O QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL
.
SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DEVIDAMENTE OBSERVADO NA HIPÓTESE EM EXAME.

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO,
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA,

CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA,
RESTANDO DETERMINADO O
PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de
Santo Estevão/Ba
, Dr.
Armando Duarte Mesquita Júnior
,
que rejeitou a Denúncia ofertada pelo
Parquet
por ausência de justa causa
(art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal)
.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que
na manhã de 04.12.2019, o ora Recorrido e outro elemento subtraíram R$ 800,00 (oitocentos reais) do caixa de um pequeno mercado e R$ 19.659,00 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais) de um terminal do Banco Bradesco, localizado no interior do aludido estabelecimento comercial, no Município de Ipecaetá/Ba
.
De acordo com o Relatório de Investigação Criminal, Policiais Civis tiveram acesso à filmagem do circuito de câmeras instalado no local dos fatos e reconheceram os Denunciados – dentre eles, o ora Recorrente.

3.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
O
Douto Juízo de piso, ao analisar os fatos postos a seu crivo, entendeu por rejeitar a Denúncia, sustentando, em apertada síntese,
que
no
I
nquérito
Policial
consta tão somente um
R
elatório de
I
nvestigação
C
riminal,
no qual há elementos que permitem aferir o reconhecimento

d
os suspeitos,
mediante análise da
filmagem da câmera de segurança
presente no local do crime. Sucede, todavia, que o Douto
a quo
assevera que
as
referidas
imagens não foram colacionadas aos autos,
tendo em vista
não mais existirem,
conforme afirmado por
técnico responsável pelo equipamento.
Dessa maneira, conclui

o Magistrado de 1º grau restar
ausente condição específica da Ação Penal
, qual seja, a justa causa prevista pelo Art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

4.

RAZÕES RECURSAIS DO
PARQUET
.
Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso Criminal
Stricto Sensu
, argumentando, em resumo,
não se poder confundir a carga probatória exigida para dar início a uma Ação Penal com aquela necessária para embasar a
P
ronúncia ou a condenação de um
R
éu
.
Afirma, a esse respeito, o MP/Ba, que
o
s indícios mínimos de autoria existentes
pautam corretamente o indiciamento do ora Insurgido e o oferecimento de Denúncia em seu desfavor. Argumenta, nessa senda, que somente após o recebimento da Exordial Acusatória, será oportunizada a produção de prova em contraditório judicial que pode ensejar a condenação ou não do Acusado.

Considera, nesse diapasão, que a palavra dos Policiais, que reconheceram o ora Recorrido como autor do crime, ao assistir a filmagem da câmera de segurança, possui presunção de legitimidade, tendo o condão de subsidiar a deflagração da
persecutio criminis
.

5.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
Em sede de Parecer, a Douta Procuradoria de Justiça,
no
judicioso Opinativo subscrito pel
a
Eminente Procurador
a
Sônia Maria da Silva Brito
, pugna pelo provimento do Recurso, considerando que “seria paradoxal descartar a acusação inicial por falta de justa causa devido à ausência de elementos mínimos de indicação da autoria, especialmente quando se tem os requisitos mínimo para o recebimento da
D
enúncia
.”

6
.
RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MERECEM ALBERGAMENTO. INDEVIDA INCURSÃO, DO JUÍZO
A QU
O, NO MÉRITO DA CAUSA, EM SEDE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Acerca do tema em debate, tem-se que “Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do
in dubio pro societate
.” (RHC n. 130.337/PR,
Rel. Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 29/9/2020
).

7.

Registre-se, por oportuno, que
a
decisão de recebimento da Denúncia, que permite a deflagração do processo penal, exige apenas um juízo de probabilidade e de verossimilhança da tese acusatória, fundamentado nos elementos de informação colhidos durante a investigação preliminar. Desse modo, havendo elementos que permitem concluir, ao menos em juízo hipotético, pela prática do crime
na hipótese
sub examine
, impõe-se que se dê seguimento à Ação Penal para a exata elucidação dos fatos suscitados,
em sede de instrução criminal, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

8.

Na situação em espeque, verifica-se que
os Investigadores da Polícia reconheceram o ora Recorrido com um dos autores do delito, quando visualizaram a filmagem oriunda do circuito de segurança instalado no local dos fatos. Mesmo que a mencionada filmagem não tenha sido colacionada aos autos, verificam-se os indícios mínimos de autoria, com base na palavra coesa, robusta e harmônica dos agentes estatais - que possuem presunção de legitimidade, decorrente da fé pública -, consoante descritas no Relatório do Inquérito respectivo.

9.
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO,
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA,

CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA,
RESTANDO DETERMINADO O
PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8001472-39.2021.8.05.0230
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrid
o
,
J
osué Machado Moreira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11